Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. PENHORA IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO. APRESENTADA. VÍCIO INOCORRENTE. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão que analisou toda a questão apresentada de forma clara e coerente.
1.1. O acórdão analisou o argumento apresentado por ambas as partes, e, com base no nas provas apresentadas, firmou entendimento no sentido de que os embargados demonstraram que o imóvel penhora é bem de família, sendo incabível sua penhora. Omissão inocorrente.
2. O julgado está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Dá-se por prequestionada a matéria apresentada.
5. Recurso conhecido e não provido.